Tribunal: TJSP
Processo: 2055573-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão à suspensão da publicidade dos protestos e das restrições nos cadastros de proteção ao crédito existentes em nome da recuperanda – Indeferimento na origem – Plano de recuperação recém apresentado e ainda não deliberado pelos credores – Atender à pretensão das recuperandas configuraria afronta ao princípio da transparência – Até a data da aprovação do plano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão à suspensão da publicidade dos protestos e das restrições nos cadastros de proteção ao crédito existentes em nome da recuperanda – Indeferimento na origem – Plano de recuperação recém apresentado e ainda não deliberado pelos credores – Atender à pretensão das recuperandas configuraria afronta ao princípio da transparência – Até a data da aprovação do plano (para que os credores entendam a situação de crise econômico-financeira da empresa e como ela vinha se conduzindo em relação aos seus negócios) não há possibilidade de afastar a publicidade dos desabonos comerciais – Precedentes desta C. Corte – Decisão mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2055573-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são agravantes STX
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MTX
COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, T.S.T. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SUPERMERCADO MARANHÃO LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MERCADINHO STS LTDA (MERCADINHO
TANAKA), é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055573-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.260
2
VOTO No
: 39.260 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2055573-91.2020.8.26.0000
COMARCA : ITAPECERICA DA SERRA
AGTE.
: STX HORTIFRUTIGRANJEIROS
LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: MTX COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: TST ADMINISTRAÇÃO
DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: SUPERMERCADO
MARANHÃO LTDA.

(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: MERCADINHO STS EIRELI

(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGDO.
: O JUÍZO
INTDO.
: NELSON GAREY

(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pretensão à suspensão da
publicidade dos protestos e das restrições nos cadastros de
proteção ao crédito existentes em nome da recuperanda

Indeferimento na origem
Plano de recuperação recém
apresentado e ainda não deliberado pelos credores Atender à
pretensão das recuperandas configuraria afronta ao princípio
da transparência Até a data da aprovação do plano (para
que os credores entendam a situação de crise econômico-
financeira da empresa e como ela vinha se conduzindo em
relação aos seus negócios) não há possibilidade de afastar a
publicidade dos desabonos comerciais Precedentes desta C.
Corte Decisão mantida Agravo improvido.
Dispositivo: negam provimento.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
STX
Hortifrutigranjeiros
Ltda . (em recuperação judicial) e outras dirigido à r.
decisão em fl. 18-20 integrada em fl. 21 (fl. 967-969 e 1.096 1o g.), proferida
pelo Dr. Bruno Cortina Campopiano, MM. Juiz de Direito da E. 3a Vara Cível
da Comarca de Itapecerica da Serra que, após deferir o processamento da
recuperação judicial às recorrentes, indeferiu a pretensão de suspensão da
publicidade dos apontamentos negativadores em nome das recuperandas:
Vistos.
A) Fls. 935/939: indefiro. O deferimento do processamento da
recuperação judicial não opera feitos no plano do direito
material (ao contrário da homologação do plano de recuperação).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055573-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.260
3
Logo, não há falar em cancelamento ou suspensão de
apontamentos em nome da devedora.
[...]
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:
Vistos.
Embargos de declaração de fls. 1060/1065: recebo os embargos
mas, no mérito, nego-lhes provimento. Não vejo omissão a ser
suprida, considerando que a decisão recorrida (fls. 967/969)
encontra-se fundamentada no ponto suscitado pelo embargante,
alicerçada em posicionamentos jurisprudenciais, um deles
específico
sobre
a
discussão
envolvendo
suspensão
de
publicidade dos protestos de empresas em recuperação judicial.
A insurgência do embargante diz com o mérito do decisum, pois,
não comportando exame pela presente via. Intime-se
Asseveram as recorrentes que a medida buscada atende ao
disposto no art. 47 da LREF. Insiste que manter a publicidade das
negativações restringe o exercício da atividade das recuperandas e capacidade
de vendas.
Protestam pela reforma da r. decisão a fim de determinar-
se a suspensão da publicidade de todos os apontamentos em nome das
agravantes sujeitos à recuperação, bem como, a impossibilidade de novos
apontamentos durante a vigência do prazo de stay .
Há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Recurso tempestivo (fl. 1.118) e preparo comprovado (fl.
14-15).
É o relatório.
I
-
DA
SUSPENSÃO
DOS
APONTAMENTOS

NEGATIVADORES

Nesta Corte tem se entendido que homologado o plano há
novação (dívida nova, com novo vencimento, nos termos do plano) e, assim, em
relação aos credores submetidos ao plano não há mais como manter o registro
desabonador, mantendo-o apenas em relação aos créditos não concorrentes.
Em situações em que a recuperação judicial está em fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055573-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.260
4
inicial, apenas ajuizada ou deferido o processamento, entende-se que os
registros de protestos e as inscrições desabonadoras não desaparecem e,
tampouco, são suspensos com o pedido ou com o deferimento do pedido
recuperatório.
Isso porque a comunidade credora, fornecedores, clientes e
colaboradores da empresa estão cientes da situação de crise econômico-
financeira do devedor, inexistindo prejuízo à imagem da devedora na
permanência dos registros desabonadores.
Além disso, a lei brasileira não distingue procedimentos
recuperatórios em sauvegarde e redressement,
como faz o Code de Commerce
francês. Na técnica da Lei Francesa n. 2005-845, o primeiro pressupõe
situação econômica que pode levar um empresário à cessação de pagamentos e
o segundo é endereçado ao devedor em estado de cessação de pagamentos.
No Brasil, estando ou não demonstrado estado de cessação
de pagamentos, permite-se o uso de tutela recuperatória, admitindo escolha
tão somente de distinto plano recuperatório segundo o porte econômico da
devedora (arts. 51 e 73 da Lei n. 11.101/2005).
Veja-se que, no Brasil, entre as exigências do pedido
encontra-se a apresentação de “certidões dos cartórios de protestos situados na
comarca do domicílio ou sede do devedor e naqueles onde possui filial” (art. 51,
VIII). Tal providência visa dar transparência e fornecer subsídios aos credores
no momento da decisão de aprovarem o plano apresentado pelo devedor.
Sobre a aplicação do princípio da transparência nos
processos falimentares, o Prof. Fábio Ulhoa Coelho anota em seu livro (ed.
2012) Princípios do Direito Comercial,
publicado pela ed. Saraiva, na p. 58-59:
O processo de falência e a recuperação judicial importam,
inevitavelmente, custos para os credores da empresa em crise.
Eles, ou ao menos parte deles, suportando prejuízo, em razão da
quebra ou da recuperação do empresário devedor. Os processos
falimentares, por isso, devem ser transparentes, de modo que
todos os credores possam acompanhar as decisões nele adotadas
e conferir se o prejuízo que eventualmente suportam está, com
efeito, na exata medida do inevitável. A transparência dos
processos falimentares deve possibilitar que todos os credores
que saíram prejudicados possam se convencer razoavelmente de
que não tiveram nenhum prejuízo além do estritamente
necessário para a realização dos objetos da falência ou da
recuperação judicial.
Deve ser conciliado o princípio da transparência com a
preservação das informações estratégicas da empresa em crise,
indispensáveis à manutenção de sua competividade. Mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055573-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.260
5
falido o empresário, é possível que a atividade econômica que
explorava, saneada e transferida às mãos de pessoas mais
competentes ou sortudas, ainda frutifique. Desse modo, tendo
em vista este possível cenário, toda cautela na preservação da
competividade da empresa é recomendável, não somente na
recuperação judicial, mas igualmente no processo de falência.
O princípio da transparência nos processos falimentares é legal,
especial e implícito.
Não teria sentido exigir-se transparência na documentação
apresentada aos credores sujeitos ao pedido recuperatório e dispensá-la quanto
à publicidade destinada aos credores que eventualmente pretendem renovar ou
manter ou negócios com a recuperanda.
Os mecanismos de negociação no processo recuperatório e
no mundo empresarial exigem instrumentos adequados de fornecimento de
cognição aos credores, aptos a prover clareza na apresentação da real situação
dos negócios do devedor. Esses elementos devem permitir aos clientes,
fornecedores e colaboradores extraírem conclusões sobre a real situação do
devedor.
Neste sentido, as decisões das C. Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Decisão que indeferiu o levantamento de protestos e anotações
nos cadastros de proteção ao crédito efetuados em nome das
recuperandas Inconformismo Não acolhimento Princípio da
preservação da empresa viável que não autoriza toda e qualquer
medida supostamente conveniente à salvaguarda das atividades
da devedora Plano de recuperação judicial que ainda não foi
aprovado em assembleia geral de credores e homologado em
juízo
Novação que ainda não ocorreu
Inexistência de
fundamento legal a amparar a pretensão da devedora, para o
fim de retirar, desde logo, publicidade a seu histórico de
inadimplementos, de modo que terceiros possa tomar decisão
informada quanto a com ela contratar ou não Efeito deletério à
reputação que deriva do próprio pedido de recuperação judicial,
eis que evidencia a situação de crise em que se encontra a
empresa
Levantamento dos protestos e anotações nos
cadastros de proteção ao crédito que não se justifica neste
momento Decisão agravada mantida Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2072508-46.2019.8.26.0000;
Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
17/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055573-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.260
6
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Cancelamento de protestos e de
registros negativos da recuperanda em cadastros de proteção ao
crédito. Descabimento. Simples deferimento do processamento
da recuperação que não atinge o direito material dos credores.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado no 54
da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2201832-60.2017.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Garça - 1a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação Judicial

Indeferimento de tutela de urgência objetivando a retirada do
nome da empresa dos órgãos de proteção ao crédito e
manutenção do contrato com seguradora
Irresignação

Descabimento Plano de recuperação não aprovado Pedido
recuperacional que não autoriza a exclusão e/ou suspensão de
registro em órgãos de proteção ao crédito Contrato de seguro
com cláusula resolutiva expressa por insolvência ("ipso facto" de
insolvência), de outra parte, firmado espontaneamente pelas
partes
Prevalência da autonomia da vontade e força
obrigatória do contrato
Validade da cláusula resolutiva

Precedentes
jurisprudenciais

Ausência,
por
ora,
de
pressupostos para a concessão da tutela de urgência Decisão
recorrida mantida Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2170597-75.2017.8.26.0000; Relator (a): Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento:
22/11/2017; Data de Registro: 22/11/2017)
Registre-se, por oportuno, o Enunciado n. 54 do CJF:
O deferimento do processamento da recuperação judicial não
enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos
órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.
Não há, portanto, qualquer teratologia a ser reconhecida na
r. decisão agravada neste ponto. A recuperanda teve o processamento do
pedido de recuperação judicial deferido em 5 de novembro de 2019 e, embora
apresentado o plano de recuperação judicial (fl. 857-911), constata-se ao menos
duas objeções (fl. 1.121-1.123 e fl. 1.124-1.126) e não há notícia da realização
da assembleia de credores até a interposição do presente.
Em situações em que a recuperação judicial está em fase
inicial, apenas ajuizado ou deferido o processamento, entende-se que os
registros de protestos e as inscrições desabonadoras permanecem à consulta
pública. Significa dizer que, incidindo o princípio da transparência, os registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055573-91.2020.8.26.0000 -Voto no 39.260
7
negativos não são suspensos com o ajuizamento ou com o deferimento do
processamento do pedido recuperatório.
II - DISPOSITIVO
Em razão do exposto, negam provimento ao recurso.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR